Tribunal: TJMT
Processo: 1017538-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017538-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), RAILDA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 459.818.091-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUCELIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 961.576.401-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – URGÊNCIA – NÃO CONSTATADA – PERIGO DE DANO – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).

Todavia, ainda que exista o dever de assegurar a ampla assistência à saúde pelo Sistema Único de Saúde, há a necessidade de utilizar o fornecimento do tratamento disponibilizado pela rede pública, com exceção do caso em que for demonstrada a necessidade e a imprescindibilidade do tratamento indicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Railda Silva de Oliveira em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 1000569-58.2021.8.11.0036, indeferiu o pedido liminar que buscava a concessão do tratamento domiciliar pelo Sistema de Home Care, com equipe multidisciplinar e com equipe multiprofissional para atender as necessidades da paciente.

Aduz a agravante que possui obesidade com intense Sarcopenia, Osteartrose grave, desgaste no joelho e bico de papagaio na coluna e que precisa realizar sessões de fisioterapia e de atendimento home care. Sustenta que, com base nos documentos apresentados, se encontram presentes a
urgência e a necessidade do acompanhamento médico na modalidade home care, porém que o pedido liminar fora negado.

Diante disso, pugna pela reforma da decisão, a fim de obter o deferimento do pedido liminar para o fornecimento do tratamento médico.

Recebido o recurso, fora indeferido o pedido de tutela ativa.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso alega que não resultaram preenchidos os requisitos estabelecidos para concessão da tutela de urgência e pede pelo não provimento do agravo.

O Município de Guiratinga não apresentou contrarrazões.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido liminar que buscava a
concessão do tratamento domiciliar pelo Sistema de Home Care, com equipe multidisciplinar e com equipe multiprofissional para atender as necessidades da paciente.

Pois bem. A concessão da tutela de urgência requer que resulte evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão, em conformidade com o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Isto posto, acerca da probabilidade do direito, tenho que é certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).

Contudo, verifico dos autos que houve indicação médica de fisioterapia em regime de home care, mas que o Núcleo de Apoio Técnico-NAT dispôs que tal tratamento não é assegurado pelo SUS, bem como expôs que o SUS disponibiliza, alternativamente, fisioterapia nas Unidades Descentralizadas Municipais e garante o transporte de deslocamento.

À vista disso, ainda que exista o dever de assegurar a ampla assistência à saúde pelo Sistema Público de Saúde, há a necessidade de utilizar o fornecimento do tratamento disponibilizado pela rede pública, com exceção do caso em que for demonstrada a necessidade e a imprescindibilidade do tratamento indicado, o que não ocorreu.

Nesse sentido os seguintes julgados:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS – FILTROS E ADESIVOS – URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. A ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, sob pena de caracterizar desrespeito ao Princípio da Isonomia.

(N.U 1010179-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – HOME CARE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – URGÊNCIA – NÃO COMPROVADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja determinado ao ente público o fornecimento do serviço de Home Care, em sede de tutela de urgência, se faz necessária a comprovação de urgência e prioridade do atendimento, a fim de não ofender os princípios da igualdade/impessoalidade e de evitar a preterição de outros que também aguardam na fila de espera.

(N.U 1013874-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022).

Ante o exposto, não assiste razão a parte agravante, tendo em visto não resultam comprovados o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora para a concessão da tutela de urgência vindicada nos autos principais.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento por Railda Silva de Oliveira, pelo que mantenho intacta a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022